Tribunal: TJSP
Processo: 1040390-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"JUROS – Cédula de crédito bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de

Ementa:
"JUROS – Cédula de crédito bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro e serviços de terceiros ou taxa de retorno – Hipótese em que não foram cobradas tais tarifas – Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Interesse recursal – Pretensão do autor-apelante de discutir a respeito da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, bem como do seguro – Sentença que já declarou a abusividade de tais cobranças - Ausência de interesse recursal – Recurso nesta parte não conhecido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior – Inadmissibilidade – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Engano justificável configurado – Recurso nesta parte improvido."